Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720704-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE SOUSA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivoneide Sousa e Silva contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 167415148 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública movido pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0705308-47.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, e definiu que “O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997.” Opostos embargos de declaração pela exequente (Id 168686902 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 233988946 do processo de referência. Inconformada, a exequente recorre. Em razões recursais (Id 72161697), a agravante sustenta ter a decisão agravada violado a coisa julgada ao limitar o período de execução ao intervalo entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, quando o título executivo reconheceu expressamente o direito ao recebimento do benefício alimentação até o efetivo restabelecimento, em maio de 2002, pela Lei Distrital no 2.944/2002. Alega que a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, posteriormente confirmada pelo Tribunal, assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento das prestações vencidas desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do benefício, e que não houve reforma nesse ponto. Argumenta desconsiderar a decisão recorrida esse comando judicial, contrariando a coisa julgada e jurisprudência consolidada do TJDFT. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo. Ao final, requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo regular (Id 72162889). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por Ivoneide Sousa e Silva em desfavor do Distrito Federal, no qual se objetiva a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia quanto ao suposto equívoco na limitação temporal do título exequendo, pretendendo a exequente o reconhecimento da dívida em seu período integral, qual seja, de janeiro/1996 a abril/2002, mês anterior ao que efetivamente foi restabelecido o benefício, por força da Lei Distrital no 2.944, e não em relação ao período compreendido entre janeiro/1996 a abril/1997, como apontado na decisão agravada. Não assiste razão à agravante. Com efeito, verifico que o dispositivo da sentença executada (ação coletiva n. 32.159/97) condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” (Id 158668221, p. 40, do processo de referência). Contudo, referida sentença assentou, no capítulo em que trata do interesse processual do Sindicato que, em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, persistindo o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração” (Id 158668221, pp. 37/38, do processo de referência). Por sua vez, o acórdão n. 730.893, já transitado em julgado, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual", qual seja, até 28/04/1997 (Id 158668221, p. 49, do processo de referência). Nessa linha, é a orientação jurisprudencial desta Corte e desta c. 1a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997, em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 2. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1897430, 0708678-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO EXCLUÍDO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. MS n. 7.253/97. SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, a Fazenda Pública, ao impugnar a execução, pode arguir excesso de execução, o qual pode estar consubstanciado na ausência de título executivo judicial ou na violação da coisa julgada. 2. In casu, o título executivo judicial exequendo compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado no 7.253/97 (28 de abril de 1997), nos exatos termos da sentença coletiva confirmada no julgamento dos recursos interpostos e remessa necessária. 3. Descabe a eventual execução das parcelas reconhecidas como sendo devidas no mandado de segurança, o qual tem a sua fase própria de cumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1671082, 07384962220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, extrai-se do julgado exequendo que a condenação do executado, ora agravado, abarca, na verdade, somente o período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997, de maneira que resta equivocada a planilha de cálculos apresentada pela exequente que considerou o período de 1/1/1996 a 1/4/2002 (Id 158668218, pp. 16/17 do processo de referência), não havendo que se falar em reforma da decisão agravada quanto ao ponto. A respeito da observância da coisa julgada em tais casos, calha colacionar os julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) (grifo nosso) Assim sendo, deve-se observar a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período integral (janeiro/1996 a abril/2002). Não vislumbro, portanto, reparos a serem feitos na decisão objurgada. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida concessão de efeito suspensivo ativo à decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora